Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733980-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência recursal interposto pelos executados Joanilson Ferreira de Oliveira e Lucilene Ferreira Castro de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (autos n. 0009849-86.2012.8.07.0000, id 205012835) que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, rejeitou as impugnações às penhoras dos executados, determinando, preclusa a decisão, expedições de alvarás para liberar o valor de R$ 683,56 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), da executada Lucilene Ferreira Castro de Oliveira e o valor de R$ 852,81 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), do executado Joanilson Ferreira de Oliveira, ao fundamento de ser possível verificar que a executada efetuou várias "transferências" dos valores depositados na poupança para a conta corrente, o que demonstra que a poupança possui movimentações financeiras alheias ao acúmulo de economias essenciais, visto que os valores são constantemente transferidos para a conta corrente e utilizados para pagamento de despesas, conforme indicado no extrato da conta corrente. Em relação aos fundamentos referentes ao valor bloqueado do executado Joanilson Ferreira de Oliveira, o Juiz a quo asseverou que o devedor sequer acostou aos autos os extratos da conta corrente em que o bloqueio ocorreu, de modo que não se pode inferir que as referidas contas gozam da proteção insculpida no entendimento do STJ, não assistindo ainda razão ao executado quanto à pretensão de desbloqueio da quantia em razão da irrisoriedade. Atente-se ao teor da decisão recorrida: “Da impugnação à penhora de LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID. 201709465, na qual argumenta a executada que a penhora realizada via SISBAJUD ao ID 198252614 no montante de R$ 683,56 alcançou verba depositada em caderneta de poupança. Juntou documentos. Decisão de ID 201782758 determinou a juntada de novos documentos. A executada permaneceu inerte. Manifestação do exequente ID. 204874562. É o breve relato. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso X do CPC. No caso em tela, verifico que foi realizado um bloqueio no montante de R$ 683,56 (tela SISABJUD ID 198252614), depositados em conta de titularidade da devedora vinculada ao Banco do Brasil. A devedora acostou aos autos o extrato da conta corrente ao ID 201709470. No extrato é possível verificar que a executada efetuou várias "transferências" dos valores depositados na poupança para a conta corrente, o que demonstra que a poupança possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, visto que os valores são constantemente transferidos para a conta corrente e utilizados para pagamento de despesas demonstrados no extrato da conta corrente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD ao SISABJUD ID 198252614 (R$ 683,56) da conta bancária da devedora LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA em favor da parte credora. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte exequente ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. Da impugnação à penhora de JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 201709465, em que o devedor se insurge quanto ao bloqueio realizado via SISBAJUD ao ID 198252614 (R$ 852,81) sustentando que o montante não possui expressividade monetária face ao valor da dívida, não possuindo, portanto, utilidade prática para a satisfação da dívida. Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça estendeu a impenhorabilidade de quarenta salários mínimos inclusive para os valores depositados em conta corrente, conforme REsp 1.330.567. O devedor não acostou documentos comprobatórios de suas alegações. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Note-se, portanto, que a equiparação promovida pelo STJ pressupõe que a conta corrente seja utilizada como instrumento de acúmulo de recursos, isto é, formação de poupança com valores que revertem para necessidades futuras da família. O devedor sequer acostou aos autos os extratos da conta corrente em que o bloqueio ocorreu, de modo que não se pode inferir que a referida conta goza da proteção insculpida no entendimento do STJ. Além disso, não assiste razão ao executado quanto à pretensão de desbloqueio da quantia em razão da irresoriedade. A uma, porque, na esteira de iterativos precedentes jurisprudenciais, “a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013.” (REsp no 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 05/12/2017). E a duas, porque as hipóteses legais de liberação de numerários são aquelas previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado pelo executado. Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados via SISABJUD ID 198252614 (R$ 852,81) da conta bancária do devedor JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA em favor da parte credora. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Destacam que o título executivo tem origem em contrato de mútuo imobiliário, ao qual os executados não conseguiram honrar com o pagamento das parcelas, tendo sido realizado o leilão judicial do imóvel, mas o valor arrecadado não foi suficiente para arcar com a dívida exequenda. Apontam que, conforme jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do CPC/2015 abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Alegam que a executada possui como fonte de renda apenas o salário que recebe do seu empregador, cujo valor líquido é de apenas R$ 1.148,41 (mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos). Salientam que a agravante Lucilene Ferreira de Oliveira faz tratamento contra neoplasia maligna de mama, CID C50, conforme laudos médicos anexados aos autos originários. Informam que a decisão está em desacordo com a decisão exarada nos autos do agravo de instrumento de no 0712459- 84.2024.8.07.0000. Aduzem que a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros adveio do pedido do exequente para alcançar o crédito de R$ 211.751,67 (duzentos e onze mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), atualizados até 10 de abril de 2024, entretanto, foram penhorados somente R$ 1.414,76 (mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos). Defendem, portanto, serem irrisórios os valores penhorados ante o valor total executado, visto representar aproximadamente 0,66% da dívida executada, não restando utilidade prática na manutenção do bloqueio. Arrazoam que os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência estão presentes para determinar o imediato desbloqueio dos valores conscritos. Requerem, liminarmente, a reforma da decisão para desbloquear e devolver aos agravantes os valores constritos. No mérito, rogam pela confirmação da concessão da antecipação da tutela de urgência, com integral provimento ao recurso. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de execução de título extrajudicial que, na origem houve empréstimo concedido mediante contrato de mútuo, tendo os executados oferecidos em garantia à dívida imóvel objeto da matrícula 70.590 (id 38437967), cujo bem foi levado à leilão (id 66955507) e expedida carta de arrematação (id 75724075), havendo, no entanto, continuidade da execução pelo saldo devedor apresentado pelo exequente (id 96850130). No curso da marcha processual, o douto Juízo a quo deferiu nova pesquisa de ativos financeiros dos executados, ora agravantes (id 192056108), sendoque foi constrito o valor de R$ 1.536,37 (mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) dos devedores. Houve bloqueio no valor de R$ 852,81 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos) do agravante Joanilson Ferreira de Oliveira e R$ 683,56 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) da agravante Lucilene Ferreira Castro de Oliveira (id 198252614, autos de origem). Conforme os extratos juntados pela agravante/executada ao (id 181199664, fl. 3, autos de origem), nota-se que a executada recebe na conta do Banco do Brasil, agência 1209-2, conta 5.828-2, proventos no valor de R$ 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Ressalte-se que ponderar direitos fundamentais a garantir a satisfação do crédito do exequente e assegurar à devedora sua dignidade de pessoa humana é tarefa árdua, a qual exige observância do caso concreto. Destaque-se ainda que, no plano de norma restritiva, conforme as disposições inseridas no art. 833, X, do CPC, não convém dar interpretação ampliativa, contudo, o legislador ao dispor acerca da denominação “caderneta de poupança”, a esse termo deve-se admitir interpretação finalística para elucidar a vontade da lei visando resguardar o aspecto financeiro a garantiro mínimo existencial, a fim de preservar os direitos constitucionais fundamentais do devedor. Nesse diapasão, o entendimento do STJ norteia-se no sentido de que a norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas aqueles também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). De sorte que, no extrato acostado aos autos deste recurso pela agravante Lucilene Ferreira Castro de Oliveira, resta claro que os lançamentos, na conta poupança (id 62939206, fl. 41) são de pequena monta. No mesmo diapasão, verifica-se que as movimentações em sua conta corrente (id 62939206, fls. 42/44) também seguem o mesmo padrão. Saliente-se que as movimentações financeiras da agravante se mantêm muito aquém dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme dispõe os termos do art. 833, X, do CPC, indicando tão somente lançamentos de despesas ordinárias. Ademais, a agravante afirma ainda se tratar de pessoa acometida por neoplasia maligna de mama, CID 50, assim, por óbvio, há dispêndios para assegurar sua saúde. Portanto, em que pese ser possível penhorar valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, observados alguns parâmetros, conclui-se, contudo, que o valor constrito atingiu a seara financeira da executada a prejudicar seu mínimo existencial, porquanto, restou evidente se tratar de pessoa de parcos recursos e com necessidades extraordinárias, não podendo, por conseguinte, ser privada do valor bloqueado. De modo que, em juízo de cognição sumária, observo as presenças dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em face da probabilidade do direito e o perigo de dano à executada. A probabilidade do direito se consubstancia nas hipóteses de que os fundamentos, baseados no art. 883, IV e X, do CPC, apontados pela executada, impenhorabilidade seus vencimentos e quantia depositada em conta, até o limite de 40 (quarenta), são robustos a garantir a não penhorabilidade dos valores contritos. O perigo de dano evidencia-se no lastro essencial do valor bloqueado, o qual sua falta poderá causar transtornos à executada. Atente-se para o entendimento desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1815954 07448607320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Quanto à irrisoriedade alegada pelo agravante acerca do seu valor bloqueado, esse fundamento não abarca, no caso, em sede de pedido de tutela antecipada, a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto nos autos de origem e neste recurso, o agravante Joanilson Ferreira de Oliveira deixou de carrear provas aptas a demonstrar que os valores bloqueados malferiram seu mínimo existencial e de sua família. Assim, diante da ausência dos requisitos a amparar sua pretensão, forçoso concluir pelo indeferimento da concessão da tutela provisória ao agravante. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos dos agravantes para conceder a tutela de urgência e desbloquear, via sistema SISBAJUD (id 198252614), o valor de R$ 683,56 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com os acréscimos legais, se houver, devolvendo-o à agravante Lucilene Ferreira Castro de Oliveira, mantendo inalterados, em relação ao agravante Joanilson Ferreira de Oliveira, os termos da decisão recorrida. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 23 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital